Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 3o, § 2o, do CDC e na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de alteração.
3.1. Na hipótese dos autos, a ré demonstrou que cumpriu a obrigação antes mesmo da intimação para cumprimento e do decurso de prazo para recurso contra o deferimento da liminar ou apresentação da contestação. Inviável, portanto, a aplicação da multa cominatória.
4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC e invertidos.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.